Tribunal: STF
Processo: HC 218850
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 751.339/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 800 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. As partes apelaram. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público: ao primeiro, para afastar, na primeira fase da dosimetria, a avaliação negativa da personalidade; ao segundo, para condenar o paciente também pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico). A sanção final resultou em 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e em pagamento de 1.920 dias-multa.



    4. Em 22/06/2022, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega a desproporcionalidade do aumento realizado na primeira etapa do cálculo da pena, em virtude da quantidade de droga. Pretende a redução da sanção.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. O Tribunal de Justiça manteve a pena-base do paciente conforme fixada na sentença: 8 anos, ante o mínimo de 5 e o máximo de 15, a partir da avaliação desfavorável da culpabilidade e do volume de entorpecente apreendido (31,46 quilos de maconha). Confira-se:



    “A pena-base do delito de tráfico de Vitor foi fixada em singelo 1/10 acima do mínimo, em razão da quantidade de drogas; já a de Roberto foi elevada em 3/5, considerando a liderança que exercia no tráfico e que a droga lhe pertencia, usando de terceiro para se livrar da responsabilidade penal, além da personalidade voltada para a prática de crimes e da quantidade. 



    O Ministério Público questiona tais aumentos, postulando a fixação em 10 anos de reclusão para cada um, o que deve ser parcialmente acolhido. 



    Primeiramente, frisa-se que a quantidade de drogas é parâmetro perfeitamente apto a ser valorado na fixação da pena-base a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.



(...)



    Assim, tendo em conta que houve a apreensão de 31,46kg de maconha (divididos em 35 tijolos e 03 tabletes), certamente a fração de 1/10 se mostrou deveras benevolente, merecendo, por isso, ser reajustada para 1/3 (consoante manifestação da douta Procuradoria, e não dobrada, conforme pedido pelo Ministério Público) por se tratar de droga não tão nociva quando comparadas ao crack e à cocaína em pó. 



    Assim, a básica de Vitor perfaz 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa. Em relação a Roberto, a sanção já sofreu rigoroso acréscimo, pois, além da quantidade, foram sopesadas as circunstâncias de exercer a liderança do tráfico (buscando se desvencilhar da imputação ao armazenar a droga em casa de terceiro) e sua personalidade voltada para a prática de crimes.



    Importa salientar que Roberto não ostenta condenação transitada em julgado, de sorte que os feitos em andamento não se prestam a exasperar a pena-base, à luz do entendimento vazado na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer, o fundamento de personalidade voltada para a prática de crimes deve ser decotado até mesmo porque mencionados feitos se relacionam a inquéritos arquivados e a uma transação penal (fls. 224/231). 



    Porém, como a quantidade de drogas deve influir de modo mais severo (como já visto no tocante a Vitor), a sanção deve permanecer nos moldes fixados na sentença, ou seja, 08 anos de reclusão, e 800 dias-multa. (...)” (e-doc. 2, p. 17-19; grifos nossos).



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    9. Nesse contexto, atendeu-se ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, em cujos termos “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    10. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta.



    11. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator